Tribunal: TJSP
Processo: 2110091-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão à abertura de estabelecimento comercial - Decisão que indefere a suspensão dos autos de infrações, lavrados por infringência ao art. 3o do Decreto Municipal no 3.757/2020 – Pedido liminar de abertura do estabelecimento não apreciado pelo juízo "a quo" – Ausência de gravame - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110091-31.2020.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000392684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110091-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ESTILO
BELA PERFUMARIA LTDA, é agravado PREFEITO DO MUNICIPIO DE
GUARULHOS (PREFEITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110091-31.2020.8.26.0000 Cr
Voto no 17.434
Agravo de Instrumento no 2110091-31.2020.8.26.0000
Feito originário no 1014768-23.2020.8.26.0224
Agravante : ESTILO BELA PERFUMARIA LTDA.
Agravado
: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Interessado: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Comarca
: GUARULHOS
Juiz de 1o Grau: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pretensão à abertura de
estabelecimento comercial - Decisão que indefere a suspensão dos
autos de infrações, lavrados por infringência ao art. 3o do Decreto
Municipal no 3.757/2020
Pedido liminar de abertura do
estabelecimento não apreciado pelo juízo “a quo” Ausência de
gravame - Recurso não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 38/39 que,
nos autos da ação mandamental, indeferiu a suspensão
provisória dos autos de infrações no 108764 e 108325,
referentes a infrações ao artigo 3o do Decreto Municipal no
36.757/2020.
Busca
a
agravante
a
abertura
do
estabelecimento comercial, com pedido liminar.
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Em que pesem as alegações da agravante, o
recurso não pode ser conhecido.
A decisão agravada indeferiu a suspensão
dos autos de infração, lavrados em razão da infringência ao
artigo 3o do Decreto Municipal no 36.757/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110091-31.2020.8.26.0000 Cr
A agravante recorre buscando a tutela de
urgência para reabrir o estabelecimento comercial, alegando
que a atividade principal constitui-se em comercialização de
produtos de higiene pessoal, classificada como essencial.
Como se percebe, a decisão agravada não
apreciou o pedido de abertura do estabelecimento comercial,
inexistindo, portanto, gravame quanto a esse pedido recursal.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator